Tribunal: TJES
Processo: 0003541-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003541-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYONATAN DE SOUZA BARBOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de indenização mínima por danos morais, em razão de ameaças de morte dirigidas à ex-companheira, no âmbito de relação doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a embriaguez voluntária e o estado de ira afastam o dolo e a tipicidade do crime de ameaça; (ii) saber se é aplicável o princípio da bagatela imprópria em crime praticado no âmbito da violência doméstica; (iii) saber se é cabível o afastamento da indenização mínima por dano moral fixada na sentença; e (iv) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela confissão do réu, pelos depoimentos policiais e pelas declarações firmes e coerentes da vítima.

4.
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo irrelevante o estado de ira para descaracterizar o crime de ameaça.

5.
O delito de ameaça é crime formal, consumando-se com o efetivo temor da vítima, circunstância evidenciada pela pronta atuação policial e pelo deferimento de medidas protetivas.

6.
É inaplicável o princípio da insignificância ou da bagatela imprópria nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 589).

7.
É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso, por se tratar de dano moral presumido.

8.
É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO DE Nº 0003541-43.2022.8.08.0011

APELANTE: DYONATAN DE SOUZA BARBOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DYONATAN DE SOUZA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 15321179), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo, a título de danos morais.

Em suas razões
(ID 15322540), a defesa

busca
,
em síntese:
I)
a absolvição
do réu, seja por
ausência
de
dolo espe
cífico em razão da embriaguez,
seja pela desnecessidade de aplicação da pena, por se tratar de infração
bagatelar impróp
r
ia;
II) subsidiariamente,
pugna pel
o redimensionamento da pena, com incidência da
atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; I
II)
afastamento da reparação
pelos
danos morais;
IV
)

os benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas e despesas processuais. Requer, por fim, sejam
arbitrados os honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em segundo grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15322541).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do apelo (ID 16972463).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no dia 03/11/2022, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 03h20min, o acusado
D
yonatan de Souza Barbosa

foi
até a
residência da sua ex-companheira
e vítima
,
Amanda de Assis Rodrigues
,

inconformado com o t
é
rmino da relação,
e
começou a gritar e ameaçá-la de morte, dizendo
“que se a pegasse com algum homem, iria matá-la”
.

Não bastasse, após a vítima dizer que acion
a
ria a pol
ícia, o denunciado começou a
bater na
porta e na janela de sua casa, importunando seus familiares e vizinhos.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, seja
por
ausência
de
dolo espe
cífico em razão da embriaguez,
seja pela desnecessidade de aplicação da pena, por se tratar de infração
bagatelar impróp
r
ia.

N
o caso, entretanto,
a
utoria
e

materialidade
rest
aram
comprovada
s através do
Boletim Unificado
nº
49294765 (fls.
3
9/
41
– ID
15321161
),
d
a confissão do réu em juízo (embora tenha tentado justificar a conduta por estar embriagado),
das declarações prestadas pelos policiais militares condutores do flagrante (fls. 13/15) e
d
as palavras da vítima na
s
esfera
s
policial (fls. 17/18) e
judicial.

Em juízo, a vítima confirmou os relatos iniciais e
acrescentou
que:

“Ele fez escândalo, chegou a quebrar a janela do meu quarto, ele alegava que eu estava dormindo com outra pessoa; ele disse que me mataria se eu tivesse dormindo com outr
a
pessoa; eu fiquei com medo.”
(ID
15321178
)

Nesse contexto,
Amanda
r
equereu medidas protetivas de urgência,
que
foram deferidas
pelo juízo.

Em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa quanto a

atipicidade
da conduta,

por estar o réu alcoolizado e por ter agido em
momento de ira,
a
embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (
teoria da actio libera in causa
).

Nessa linha, o fato de o agente estar sob efeito de álcool não retira o dolo da conduta, mormente quando se verifica que ele tinha consciência do que dizia. Ademais, o estado de ira, cólera ou nervosismo não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de ameaça. Pelo contrário, tais estados de ânimo muitas vezes conferem maior verossimilhança à promessa de mal injusto e grave, aumentando o potencial intimidatório sobre a vítima.

Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido e se sente atemorizada. E, no caso, o temor da vítima foi evidente e concreto, tanto que acionou a Polícia Militar imediatamente e representou pelas medidas protetivas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
"Não há falar em atipicidade da conduta quando as ameaças do réu se mostram suficientes para causar temor na vítima, a ponto dela procurar a polícia, representá-lo

criminalmente e pedir a aplicação das medidas protetivas
.
"
(TJES, AP nº 00006489420138080011)

Também não prospera o pedido de reconhecimento da bagatela imprópria (princípio da irrelevância penal do fato), ao argumento de que o casal se reconciliou e passou a conviver harmonicamente, tornando a pena desnecessária.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
” (Súmula nº 589).

A violência doméstica envolve bens jurídicos indisponíveis, como a integridade física e psicológica da mulher. A posterior reconciliação ou o cumprimento momentâneo de medidas protetivas não possuem o condão de apagar a ilicitude da conduta anterior, nem de tornar a sanção penal desnecessária. Acolher tal argumento esvaziaria a eficácia da Lei Maria da Penha e a proteção estatal à dignidade da vítima.

Pelas mesmas razões, não há espaço para aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal (circunstância relevante não prevista em lei), uma vez que a mera alegação de "desnecessidade da pena" não constitui circunstância relevante apta a mitigar a reprimenda aquém do que já foi fixado, notadamente quando a gravidade concreta do delito (ameaça de morte com arrombamento de janela durante a madrugada) recomenda a resposta estatal.

Em continuidade, q
uanto ao
pedido de

afastamento da indenização mínima pelo dano moral
sofrido pela vítima
,
com menos sorte a defesa.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 983
, firmou a
seguinte
tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

O dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a prova específica do abalo psíquico, que é presumido.

Dessa forma, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, correta a sentença ao fixar o valor mínimo indenizatório, que se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

Quanto
a
concessão d
a

assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas,
o pleito
deve ser
avaliad
o
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Finalmente,

q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol d
a
defensor
a
dativ
a
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Assim,

à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal no
valor
de R$
880,00
(
Oitocentos e oitenta
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.